Tribunal: TJMT
Processo: 1080071-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1080071-26.2024.8.11.0041
apelante: Banco J. Safra S/A
apelada: Cristiane Alencar de Oliveira Ferreira
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS — TAXA NOMINAL DIÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO — ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA — MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA — EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES — RECURSO PROVIDO.
A validade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios exige que o contrato informe expressamente a taxa nominal diária aplicada, a fim de garantir ao consumidor o controle a priori dos encargos (REsp no 1.826.463/SC, STJ, 2a Seção).
Constando do instrumento contratual a expressa discriminação das taxas nominal diária, mensal e anual, com indicação dos respectivos percentuais, está plenamente satisfeito o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC, sendo válida e eficaz a capitalização pactuada, autorizada pela MP no 2.170-36/2001 (constitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 592.377, Tema 33), pelas Súmulas 539 e 541 do STJ e pelo art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Afastada a abusividade, inexiste fundamento para a descaracterização da mora, cuja configuração decorre do inadimplemento das parcelas do financiamento, sendo legítimo o prosseguimento da execução (Tema 28/STJ — REsp no 1.061.530/RS).
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080071-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 717.646.741-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS — TAXA NOMINAL DIÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO — ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA — MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA — EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES —
RECURSO PROVIDO
.

A validade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios exige que o contrato informe expressamente a taxa nominal diária aplicada, a fim de garantir ao consumidor o controle
a priori
dos encargos (REsp no 1.826.463/SC, STJ, 2a Seção).

Constando do instrumento contratual a expressa discriminação das taxas nominal diária, mensal e anual, com indicação dos respectivos percentuais, está plenamente satisfeito o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC, sendo válida e eficaz a capitalização pactuada, autorizada pela MP no 2.170-36/2001 (constitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 592.377, Tema 33), pelas Súmulas 539 e 541 do STJ e pelo art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004.

Afastada a abusividade, inexiste fundamento para a descaracterização da mora, cuja configuração decorre do inadimplemento das parcelas do financiamento, sendo legítimo o prosseguimento da execução (Tema 28/STJ — REsp no 1.061.530/RS).

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1080071-26.2024.8.11.0041

apelante:

Banco J. Safra S/A

apelada:

Cristiane Alencar de Oliveira Ferreira

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1080071-26.2024.8.11.0041, referente a embargos à execução opostos por
Cristiane Alencar de Oliveira Ferreira
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial.

A ação executiva originária decorre de contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes, tendo o banco ajuizado ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento, posteriormente convertida em execução. Citada por edital após tentativas frustradas de localização pessoal, a executada quedou inerte, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que opôs os embargos em 17/12/2024.

Nos embargos, a embargante suscitou, em preliminar, a nulidade da citação por edital, sustentando que o juízo não esgotou todos os meios disponíveis para localização da executada antes de proceder à citação ficta, porquanto não foram realizadas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e SNIPER, tampouco expedidos ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, em violação ao art. 256, §3o, do CPC. No mérito, alegou abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de indicação expressa da taxa nominal diária no contrato, com fundamento no REsp no1.826.463/SC (STJ, 2a Seção), sustentando que a omissão viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC, impedindo o controle
a priori
pelo consumidor. Argumentou, ainda, que o reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da Orientação 2 firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28/STJ). Requereu a nulidade da citação, a declaração de nulidade da cláusula de capitalização diária, o afastamento da mora, a extinção da execução com recálculo da dívida excluindo os encargos moratórios, a compensação de eventuais valores pagos e a condenação do banco em custas e honorários.

A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da citação, entendendo suficiente a pesquisa realizada via INFOJUD para o exaurimento dos meios de localização. No mérito, julgou procedentes os embargos, reconhecendo a abusividade da capitalização diária por ausência de especificação da taxa diária no contrato, determinando a substituição pela capitalização anual e afastando a mora contratual com base no Tema 28/STJ. Condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor da Defensoria Pública.

Inconformado, o banco apela sustentando, no mérito, a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, com amparo na MP no 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE no 592.377, Tema 33), e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como no art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004.

Argumenta que, em contratos com parcelas pré-fixadas, a eventual nulidade da cláusula de capitalização diária não tem o condão de descaracterizar a mora, pois as prestações são calculadas com base nas taxas mensal e anual, que foram reputadas válidas pela própria sentença, sendo a ausência da taxa diária mero vício formal sem repercussão substancial no valor das parcelas.

Invoca precedente do TJPR (Apelação Cível no 0006060-63.2023.8.16.0033) e precedente do próprio TJMT (Apelação Cível no 1041549-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas), que, mesmo afastando a capitalização diária, manteve a mora por ausência dos requisitos cumulativos do REsp no 1.061.530/RS — notadamente o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, não realizados pela embargante.

Alega que a descaracterização da mora sem readequação contratual configura enriquecimento ilícito do devedor (art. 884 do CC), viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), além de inviabilizar o ajuizamento de nova ação. Subsidiariamente, requer a readequação contratual com manutenção da capitalização mensal e recálculo do contrato com compensação dos valores pagos (art. 368 do CC).

Postula, ainda, efeito suspensivo ao recurso (art. 1.012, §4o, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC) e a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, sustentando que a inadimplência da executada foi a causa determinante do ajuizamento da demanda (Id. 347137896).

Em contrarrazões a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso. Reafirma a abusividade da capitalização diária sem indicação da taxa nominal diária, com base no REsp no 1.826.463/SC, ressaltando que a mera previsão das taxas mensal e anual é insuficiente quando pactuada a capitalização diária, por impedir o controle
a priori
pelo consumidor.

Destaca que o entendimento do STJ vem sendo reiteradamente aplicado pelo TJMT em casos idênticos envolvendo o próprio Banco J. Safra S/A (Apelações Cíveis no 10283480220238110041 e no 10127312320248110055).

Sustenta que a descaracterização da mora decorre diretamente da Orientação 2 do Tema 28/STJ, independentemente de análise quantitativa do impacto da abusividade, bastando que o vício incida sobre encargo do período de normalidade contratual.

Refuta a tese do enriquecimento ilícito, afirmando que a readequação contratual promovida pela sentença é medida de equilíbrio contratual.

Quanto à sucumbência, defende a manutenção da condenação do banco com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que foi a conduta abusiva da instituição financeira que deu causa à oposição dos embargos.

Requer o desprovimento integral do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 347137900).

Custas de preparo recolhidas (Id. 349246871).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Banco J. Safra S/A contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (proc. no 1080071-26.2024.8.11.0041) que julgou procedentes embargos à execução opostos por Cristiane Alencar de Oliveira Ferreira, representada pela Defensoria Pública como curadora especial.

A execução origina-se de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Citada por edital após buscas infrutíferas, a executada quedou inerte, sendo os embargos opostos pela Defensoria em 17/12/2024, arguindo nulidade da citação editalícia — por não esgotamento dos meios de localização (art. 256, §3o, CPC) — e, no mérito, abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária (REsp no 1.826.463/SC), com consequente descaracterização da mora (Tema 28/STJ).

A sentença rejeitou a preliminar, mas acolheu o mérito, afastou a capitalização diária, substituindo-a pela anual, descaracterizou a mora e condenou o banco em custas e honorários de 10% (dez por cento).

O banco apela sustentando a legalidade da capitalização infraanual (MP no 2.170-36/2001; Súmulas 539 e 541/STJ; art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004), a impossibilidade de descaracterização da mora em contratos de parcelas pré-fixadas por vício meramente formal, a ausência dos requisitos cumulativos do REsp no 1.061.530/RS e o enriquecimento ilícito decorrente da decisão. Subsidiariamente, pede readequação contratual com manutenção da capitalização mensal. Requer ainda efeito suspensivo e inversão da sucumbência pelo princípio da causalidade.

Pois bem.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia central diz respeito à alegada abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios por suposta ausência de indicação expressa da taxa nominal diária no contrato.

A sentença acolheu essa tese com base no REsp no 1.826.463/SC, que exige, para a validade da cláusula de capitalização diária, que o contrato informe expressamente a taxa diária de juros aplicada, sob pena de violação ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 46 do CDC.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela embargante e do que concluiu a sentença recorrida, o contrato objeto da execução — acostado aos autos da execução sob o Id. 54097525 — prevê expressamente, no item "Descrição da Operação Contratada" (Cláusula V — "Características da Operação"), não apenas a periodicidade diária da capitalização, mas também as taxas nominal diária, nominal mensal e nominal anual de juros remuneratórios, com indicação dos respectivos percentuais.

A leitura do instrumento contratual revela, portanto, que a premissa fática adotada pela sentença — ausência de especificação da taxa diária — não corresponde ao conteúdo do documento que instrui a execução. Veja-se:

Com efeito, o precedente firmado no REsp no1.826.463/SC, invocado como fundamento da sentença, é claro ao exigir que o contrato contenha
"informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle a priori do alcance dos encargos do contrato"
. Essa exigência, no caso concreto, está plenamente satisfeita. O consumidor tinha à sua disposição, no próprio instrumento contratual, todos os elementos necessários para compreender a periodicidade da capitalização e estimar a evolução da dívida: a taxa diária, a taxa mensal e a taxa anual foram expressamente discriminadas. Não há, portanto, violação ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46 e 52 do CDC.

Afastada a abusividade da cláusula de capitalização diária — que, repita-se, atende integralmente aos requisitos fixados pelo STJ no REsp no 1.826.463/SC —, não há fundamento para a descaracterização da mora, mesmo porque a Orientação 2 do Tema Repetitivo 28/STJ (REsp no 1.061.530/RS) condiciona a descaracterização da mora ao reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, sendo que, inexistindo tal abusividade, a mora da executada, decorrente do inadimplemento das parcelas do financiamento, está regularmente constituída, sendo legítima a execução do título.

De outra feita, frisa-se que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é expressamente autorizada pela MP no 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE no 592.377 (Tema 33 de Repercussão Geral), e encontra respaldo nas Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como no art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, aplicável às cédulas de crédito bancário. Estando a taxa diária expressamente pactuada no contrato, a capitalização diária é plenamente válida e eficaz.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, determinando o regular prosseguimento da execução nos autos principais, com a manutenção integral das cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros remuneratórios e o reconhecimento da mora da executada.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), observada, quanto à exigibilidade, a condição de curadora especial representada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026